Tribunal: STF
Processo: ARE 1384812
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 37, inciso X; 40, § 19; 60, § 1º, inciso II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    “Do pagamento do abono de permanência sobre a gratificação natalina 



    Alega o recorrente que o autor já recebe, no mês de novembro, o abono de permanência devido sobre o valor da gratificação natalina, além do valor mensal do abono de permanência, de modo que o provimento jurisdicional do pedido do autor acarretaria em bis in idem, ocasionando enriquecimento sem causa e dilapidação do patrimônio do erário.



    No entanto, razão não assiste ao recorrente. O pedido do autor diz respeito ao direito de ter a verba recebida a título de abono de permanência incluída na base de cálculo da gratificação natalina e do terço constitucional de férias. A rubrica incluída no contracheque do autor, denominada ABONO PERMAN EC 41/03 GRAT refere-se à compensação do desconto efetuado a título de contribuição previdenciária sobre a gratificação natalina do autor, sendo que esta rubrica não integra o montante pago a título de gratificação natalina.



    Portanto, a pretensão do autor (de correção da base de cálculo da gratificação natalina) não está atendida pelo pagamento da rubrica ABONO PERMAN EC 41/03 GRAT no seu contracheque, uma vez que seu pagamento encontra-se em rubrica própria, sem influenciar o valor da gratificação natalina e do terço de férias, como foi requerido na inicial.



    Assim, deve ser afastada a alegação da ré de duplo pagamento.



    Da inclusão do abono de permanência na base de cálculo do terço constitucional de férias e da gratificação natalina



    Em relação à inclusão do abono de permanência na base de cálculo do terço constitucional de férias e da gratificação natalina, a sentença encontra-se em consonância com o entendimento deste Colegiado, conforme julgamento dos Recursos Cíveis nº 5007096-39.2018.4.04.7101 (j. 27/06/2019), 5079526-89.2018.4.04.7100 (j. 27/06/2019), 5053158- 43.2018.4.04.7100 (j. 27/06/2019) e 5006834-86.2018.4.04.7102 (j. 16/04/2019)”.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:



     



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min.Alexandre de Moraes, DJe de 13/2/19).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 6/12/18).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/4/16).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de junho de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente